Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE INCUMBIA À RÉ. AUSÊNCIA DE NOVAS OPÇÕES. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que, em março/2022, adquiriu pacote turístico promocional com destino a Porto Seguro e que, para usufruir da promoção, deveria escolher três datas com prazo mínimo de cinco dias entre uma e outra, para que a empresa ré tenha condições de conseguir tarifários promocionais para honrar com o compromisso de entrega na forma ofertada. Afirmou que indicou três datas nos meses de abril e maio de 2023, mas a empresa alegou que somente haveria disponibilidade para o segundo semestre. Requereu que a empresa fosse obrigada a entregar o produto contratado no prazo legal, sob pena de multa diária, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 49946474).
4. Em razões recursais, o autor alegou que adotou os critérios estabelecidos no pacote adquirido, com indicação das 3 datas que não foram cumpridas. Afirmou que pediu para que empresa sugerisse novas datas conforme consta no contrato, porém a ré insistiu para que apresentasse novas datas, contrariando as condições da oferta disponibilizada. Ressaltou que é inevitável o dever de indenizar em danos morais, ante a frustração dos seus anseios pela falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para que a ré seja condenada a indicar três sugestões de datas para marcação da viagem até novembro de 2023 e ao pagamento de dano moral indenizável.
5. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
6. A recorrida requereu a suspensão do feito, com base nos Temas 60 e 589, ambos do STJ, até que haja o julgamento das Ações Civis Públicas em trâmite na 4a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro (ID 51692702). O art. 104 do CDC estabelece que as ações coletivas previstas nos seus incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do art. 103, do mesmo código, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Na espécie, não houve manifestação autoral nesse sentido, de modo que a sentença proferida nas ações coletivas não tem o condão de afetar o deslinde destes autos. Preliminar de suspensão rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Trata-se de contratação de viagem promocional, com custo reduzido, consistente na disponibilização de pacote turístico com data flexível. Nesse tipo de contratação, o consumidor assume os riscos de não haver compatibilidade entre as datas escolhidas e as datas oferecidas, diferentemente dos pacotes de viagem adquiridos com datas marcadas previamente.
9. No caso em exame, verifica-se que o contrato firmado entre as partes tem vigência entre os dias 1° de março a 30 de novembro de 2023 (ID 49946190), com indicação das primeiras três datas possíveis para a realização da viagem (24/04, 15/05 e 26/05/2023), e que a confirmação pela fornecedora deveria ser feita com 45 dias de antecedência. Ocorre que, conforme consta nos autos, a recorrida enviou e-mail para o autor em março e julho de 2023 para comunicar que não encontrou disponibilidade promocional para as datas indicadas e ofertou a opção de remarcar a viagem para o segundo semestre de 2023, quando há disponibilidade promocional (ID 49946191) e, posteriormente, remarcação das datas para o ano de 2024, com possibilidade de converter o pacote em créditos ou solicitar reembolso (ID 49946471).
10. O voucher da compra consigna a informação de que, caso não tenha sucesso na obtenção dos dias selecionados, a empresa entraria em contato com o consumidor para oferecer uma nova opção, em data próxima às sugeridas (ID 49946190 - pág. 5). Contudo, não indicou uma nova opção para o recorrente ou até mesmo informar que fizeram a pesquisa, mas que não conseguiram obter êxito em datas promocionais próximas, tendo, tão somente, determinado que fossem escolhidas novas datas, o que demonstra a falta de informação adequada (ID 49946191 e 49946471).
11. A medida adotada pela recorrida em realizar sucessivos adiamentos das viagens, sem que haja um prazo limite para o cumprimento da obrigação, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, XII, do CDC.
12. Assim, considerando-se que o prazo do pacote expirou e o recorrente não poderá usufruí-lo no período escolhido, bem como a indicação de que a recorrida recusa-se a cumprir a obrigação assumida, diante dos diversos adiamentos e a ausência de indicação de sugestões de datas, afigurando-se inviável a condenação na obrigação de fazer pleiteada inicialmente. E, em face desta inviabilidade, inviável também seria a fixação de multa diária visando o cumprimento da obrigação. Dessa forma, considerando inviável a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos em favor do autor, nos termos do art. 499, do CPC. Quanto ao montante desta indenização, fixa-se a quantia de R$ 879,00, relativa ao valor que o autor pagou à ré para a prestação dos serviços indicados na inicial.
13. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nos termos do artigo 499 do CPC/2015 é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento extra petita. Precedente: AgInt no AREsp 1322139/PR. Relator Raul Araújo. Quarta Turma. Data do Julgamento: 15/08/2022. Data da Publicação: DJe 26/08/2022.
14. No tocante a caracterização dos danos morais, tem-se que a situação relatada configura os seus requisitos, tendo em vista que a falha na prestação do serviço, com a falta de informação adequada e a descumprimento da obrigação de indicar as sugestões de datas e dentro do prazo combinado, acarentou transtornos ao autor, na medida em que a conduta da ré se mostra abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano. Considerando as peculiaridades do caso em exame, fixa-se a indenização devida em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor esse razoável para amenizar os transtornos suportados, sem configurar causa de enriquecimento indevido e, de outra forma, para estimular a ré a adotar práticas comerciais mais transparentes e justas, de modo a não causar inconvenientes e prejuízos indevidos aos consumidores.
15. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de suspensão rejeitada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para converter o pleito relativo à obrigação de fazer em perdas e danos, para condenar a parte ré no pagamento da quantia de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais) ao autor, incidindo atualização monetária desde o desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como para condenar a pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros de mora desde a citação.
16. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.